Tribunal: TJSP
Processo: 0010028-41.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0010028-41.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante MOZANIEL BEZERRA DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida
e promover o sentenciado Mozaniel Bezerra da Silva ao regime aberto.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010028-41.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 0010028-41.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1018822-34.2020.8.26.0482
Agravante: Mozaniel Bezerra da Silva
Agravado: Ministério Público
Voto n. 40196
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto em favor do
sentenciado Mozaniel Bezerra da Silva, contra r. decisão do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente (fls. 26/27), que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto,
por falta do requisito subjetivo.
Sustenta o agravante que os requisitos exigidos pelo artigo
112 da Lei de Execução Penal estão satisfeitos, pois cumprido o lapso
necessário, com atestado de bom comportamento. Assevera, ainda, que a
longa pena a cumprir e a gravidade em abstrato dos delitos cometidos não
se revelam como impeditivos idôneos à progressão almejada.
Busca a reforma da decisão guerreada, com a consequente
concessão da progressão de regime.
Contraminuta (fls. 9/15).
Decisão mantida (fl. 16).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fls. 36/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010028-41.2020.8.26.0482 -Voto no
3
É o relatório.
Consoante a documentação que instrui o presente recurso,
o agravante, primário, desconta pena total de 13 anos, 8 meses e 3 dias de
reclusão, pela prática de crimes de roubos majorados, tendo iniciado a
expiação em 30/01/2014, com término previsto para 02/10/2027.
Em agosto de 2020 foi promovido ao semiaberto.
Preenchidos os requisitos legais, pleiteou progressão ao
regime aberto. O Magistrado da VEC da origem, sopesando a gravidade dos
delitos cometidos, com grave ameaça à pessoa e a longa pena a cumprir,
indeferiu o pedido.
Respeitado o posicionamento, insta salientar que a
gravidade do delito cometido não inibe a promoção, uma vez que já
considerada pelo legislador ao cominar penas maiores ao respectivo tipo,
bem como pelo juízo de conhecimento.
Do mesmo modo, inidônea a fundamentação de que o
sentenciado conta com longa pena a cumprir, cujo reflexo está na fração de
cumprimento necessária, frise-se, já atingida.
Além disso, promovido ao regime intermediário, não há
notícia de falta disciplinar grave e recente, nem de outro incidente que
desabone a conduta do sentenciado a justificar o indeferimento do pedido.
Ademais, verifica-se que o sentenciado ostenta ótimo comportamento
carcerário (fl. 18).
Dessa forma, diante do preenchimento do requisito temporal
de cumprimento de pena e das informações que dos autos constam, sobre
seu mérito pessoal, cumprindo os estágios progressivos, ao que consta,
sem qualquer ocorrência, é de rigor a concessão da progressão ao aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010028-41.2020.8.26.0482 -Voto no
4
Nessa conformidade, dá-se provimento ao agravo para
reformar a decisão recorrida e promover o sentenciado Mozaniel Bezerra da
Silva ao regime aberto.
Augusto de Siqueira
relator